Tribunal: TJES
Processo: 0003280-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003280-39.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO –
ARTIGO 171, “CAPUT”,
NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA:

ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL – TRÊS VÍTIMAS – PARÂMETRO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO MINISTERIAL: FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

RECURSO DEFENSIVO. 1.
Restando demonstrado que o apelante, por ato voluntário e desejado, agindo de má-fé, em nítida intenção de obter vantagem ilícita econômica, induziu e manteve as vítimas em erro, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o
decisum
hostilizado, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 171, do Código Penal Brasileiro.
2.
A r. sentença respaldou-se em elementos idôneos para a negativação do vetor das consequências do crime, não havendo que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.
3.
A partir das provas colacionadas ao feito, restou comprovado que foram atingidos os patrimônios de 03 (três) vítimas distintas, de forma individualizada, estando a fração de 1/5 (um quinto) adotada pelo magistrado corretamente aplicada a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO MINISTERIAL. 4.
Ainda que o acusado responda a outras cinco ações penais por crimes de mesma natureza, trata-se de réu primário e de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com o

quantum

de pena aplicado em sede de sentença condenatória inferior a 04 (quatro) anos, e com apenas uma circunstância judicial militando em desfavor ao apelado, sendo o regime inicial aberto o mais recomendável ao caso em apreço.

5.
Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003280-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003280-39.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
LUÍS CARLOS VIEIRA JÚNIOR
,

contra a sentença oriunda da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou o réu nas sanções do artigo 171,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na forma das razões, o Ministério Público do Espírito Santo requer a reforma da sentença para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena do acusado.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo Ministerial
.

Sob Id n° 5924410, apelação interposta pelo réu requerendo (I) sua absolvição por insuficiência probatória; (II) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e, por fim, (III) a fixação da fração de 1/6 (um sexto) em relação ao concurso formal.

A essa pretensão se insurgiu o
parquet
nas contrarrazões requerendo a negativa de provimento ao recurso apresentado pela defesa.

Narra em síntese a denúncia que
“a partir do dia 25 de julho de 2016 até o ano de 2019, neste município, o denunciado Luís Carlos Vieira Júnior, de forma consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo das vítimas Crislayne Oliveira Miranda, Samaha dos Santos Cabral Evaristo, Loslene Fernandes da Silva Dias, Ana Cristina de Souza Silva, Gabriel Balbino Teixeira Fardin e Rafael Balbino Teixeira Fardin, que foram mantidas em erro, mediante ardil”.

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar o pleito absolutório formulado pela defesa.

Sustenta que não foi provado nos autos o dolo do apelante de obter para si vantagem ilícita, atentando para a insuficiência probatória para a condenação na esfera penal.

Contundo, não entendo assistir razão ao recorrente.

A materialidade e autoria do delito me parecem suficientemente comprovadas através das provas colacionadas ao feito durante a fase inquisitória e na instrução processual. Vejamos.

Extrai-se da exordial acusatória que:

[...] “as vítimas cursavam engenharia civil na Faculdade Salesiana de Vitória e montaram uma comissão de formatura denominada “Comfor Engenharia Civil Salesiano 2019/2”. A partir disso, começaram a procurar uma empresa do ramo de eventos para contratarem, quando encontraram a pessoa do denunciado e, no dia 25 de julho de 2016 fecharam um contrato com a empresa Brava Eventos Ltda, da qual o denunciado se apresentou como sócio, tendo inclusive assinado o contrato (fls. 28/32).

Apurou-se, todavia, que o denunciado era apenas sócio de fato da referida pessoa jurídica, não constando formalmente em seus quadros societários. Além disso, Luís Carlos se responsabilizava por um dos segmentos de trabalho da empresa, mais precisamente o relacionado a formaturas.

No entanto, no início do ano de 2017, o denunciado se desligou da “Brava Eventos” e informou às vítimas que o objeto do contrato seria prestado por sua nova empresa, qual seja, “FORMA X FORMATURAS E EVENTOS”, inscrita no CNPJ sob o n° 19.315.17710001-05. Foi celebrado, então, um termo aditivo ao contrato de prestação de serviços inicialmente pactuado, constando em tal termo o nome e os respectivos dados da nova empresa, e o denunciado como o seu administrador (fls. 26/27).

Nesse momento, Luís Carlos já sabia que não iria prestar os serviços contratados, sendo a troca de empresa realizada para ludibriar as vítimas e obter a vantagem ilícita consistente nos depósitos em dinheiro feitos para custear os e ventos de formatura, sendo que cada vítima pagaria a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) ao denunciado.

Vale mencionar que, dos diversos eventos contratados, apenas um foi realizado (festa de 100 dias), e de forma diversa da combinada com as vítimas. Ao invés de ser um evento privado, apenas para a turma de engenharia civil contratante, foram reunidas várias outras turmas de faculdade, todas compartilhando a mesma festa. Afora isso, os alunos não receberam as fotos que haviam tirado para o convite de formatura, pois, segundo o fotógrafo lhes informou, não havia recebido do denunciado o pagamento pelos seus serviços.

Consta, ainda, que o denunciado indicou às vítimas diversas contas bancárias para que fossem feitos pagamentos para os eventos de formatura, exatamente para dificultar eventual prestação de contas e possibilitar que ele obtivesse as vantagens ilícitas, sendo tais contas as relacionadas adiante: 1) Banco Sicoob, agência 3010, conta 1196588, titulares Brava Formaturas e Forma-X Formaturas; 2) Banco Sicoob, agência 3010, conta 116285-3, titular Miguel Georgetti da Silva; 3) Banco Sicoob, 3010, conta 18488-8, titular Jaqueline Leal Nepomuceno; e 4) Banco Bradesco, agência 0980-6, conta 14477-0, titular Luís Carlos Vieira Júnior. A Autoridade Policial informou, ademais, que há diversos outros procedimentos em desfavor do denunciado, em razão da prática de crimes semelhantes [...]”.

Sob folhas 14/24, temos o Contrato firmado entre o acusado e a comissão de formatura Comfor Engenharia Civil Salesiano 2019/2, por intermédio da empresa BRAVA EVENTOS, tendo sido realizado termo aditivo, acostado à fls. 25/26, expressando a alteração contratual com mudança da razão social para FORMA X, representada apenas pelo apelante.

Às fls. 30/41, tem-se Cópia do Relatório de Pagamentos Forma X; bem como Cópia dos comprovantes de pagamentos, às fls. 47/76, 79/83, 90/105, 111/113, 119/137, 141, 146/180, 186/199, 202/205, 209/229, 233/252, 256/261, 264/272, 277, 280/282, Cópia do contrato de composição de sociedade, às fls. 297/299, Cópia procuração Brava Eventos e Luis Carlos Vieira Junior à fls. 302 e Contrato de Transferência de Direitos e Obrigações Contratuais às fls. 303/305.

Em juízo, declarou o ex-sócio do apelante, Felipe Fiorotti Poltronieri que:

“
[...] várias turmas começaram a procurar o depoente; umas vinham chorando, desesperados, e o depoente decidiu ajudar, (travou); que a BRAVA formatura já não existia há tempos; que formou as turmas que o procuraram ajudando, ligando para fornecedores, pegando sensibilizando mercado; que ligou para Luis e era sempre uma história; que ele estava na China com umas “conversas erradas”; que então disse para Luis passar as informações de quem são essas pessoas, quanto elas pagaram ou deixaram de pagar; que o que estava acontecendo era que as turmas chegavam ao depoente e o depoente não tinha informações; (travou); que juntou as turmas e conseguiu fazer as festas por conta dos relacionamentos que tem com o mercado; que só ajudou as turmas que estava no início que tinham contrato vinculado com a marca do depoente; que as turmas que começaram com a FORMA X não recebeu e não o procuraram; que tinha turma com contrato que não tinha nem assinatura do depoente, que inclusive isso foi um dos motivos da racha contratual, porque ele estava usando o nome do depoente e ele não registrava o contrato; que não informava as assinaturas do contrato sem passar pelos sócios; que descobriu através do Miguel que existia um processo preliminar que era fazer os depósitos na conta da empresa enquanto a turma não abria a conta, para depois ser transferido para a conta da turma; quem enquanto a turma abria essa conta jurídica ficava por conta do Miguel ceder a conta, porque parece que a turma do Miguel foi a primeira turma; que enquanto existia essa conta quem movimentava era o Luis, e depois já não sabe mais; [...] que pelo capital inicial o Luis iria entrar trabalhando; que a BRAVA EVENTOS financiava a BRAVA Formaturas até que ela tivesse receita; que foi um total de quase R$ 200.000,00 financiado; que quando ele quis comprar o depoente disse para Luis pagar o que ele tinha investido; que esse foi o acordo; que acha que chegou a formalizar esse contrato; que não se lembra, mas vai ter que procurar esse documento; que Luis dizia para tomar cuidado da maneira que ele vai comunicar isso para que Luis não perdesse os contratos com as comissões; que o depoente concordou dizendo que não poderia fazer uma coisa tão agressiva; que fizeram o comunicado que existe até hoje nas redes sociais; [...] que tiveram rescisão de contrato na época, que presumiu que quem não quis rescindir foi porque optaram por continuar na FORMA X; QUE trocou de SEDE, marca, nome e que não havia mais vínculo; que ao longo dos anos foram utilizando a FORMA X, e presumiu que nenhum aluno acreditasse que havia um vínculo com a BRAVA eventos; que as turmas que o procuraram foi no desespero, porque elas sabiam que não existiam mais vínculo; que costume contratual gera força jurídica e que disse que tinha três anos que não pagavam e não o viam como teriam vinculo [...] que no contrato de racha existia uma exigência de que Luis teria que apresentar os contratos modificados e o acusado descumpriu isso, que o depoente não juntou isso nos autos, mas se quiser pode apresentar; que responde a ações cíveis apenas e que em todas até agora está ganhando; que acha que esse contrato está juntado no inquérito; que teve algum problema socioeconômico na época que fizeram várias turmas perderem associados; que não sabe se foi crise econômica; que tinha turmas que vinham se esfacelando e quando ocorria promovia-se a rescisão por meio de envio de carta, uma notificação extrajudicial, e quebra multa e devolve o dinheiro ou junta turmas, que é o mecanismo no mercado; [...] que só procuraram O depoente quando Luis havia desaparecido; que antes disso não foi procurado; que passaram-se anos sem falar com ele; que alunos batiam na porta dizendo que tinham contratos para cumprir com o depoente e o depoente disse que não, e foi aí que descobriram que não havia assinatura do depoente nesses contratos [...]".

Em similar sentido foram as declarações do ex-sócio do apelante, Miguel Georgetti da Silva:

“
[...] Que foi sócio da empresa BRAVA DE 2011 ATÉ 2017; que a parte de formatura começou em 2015, quando Luis entrou e trouxe a ideia; que em todo esse tempo era Luis que geria as contas e as turma porque ele tinha toda a expertise, pois ele veio de Minas Gerais com toda essa ideia; que fizeram contrato com Luis e junto com o outro sócio Felipe Fiorot, em que Luís tinha 4% e os outros sócios tinham 60%; que o depoente tinha a marca da Empresa no ES; que e Luis fazia a gestão apresentando números etc.; que essa era a forma em que a empresa funcionava; que afirma que a empresa era gerida por Luis, mas o ramo de formaturas; que a primeira turma da BRAVA FORMATURAS foi a turma do depoente, faculdade FAESA; que estavam com o sistema de cobrança embrionário ainda feito pela empresa Resulteit; que a turma do depoente foi uma turma piloto; que foi aberto uma conta no nome do depoente porque era sócio da empresa na gestão de Luís para ele poder fazer a cobrança e geras os boletos; que com o passar do tempo no início ele não consegui receber em mais de uma conta; que essa conta ficou aberta no nome do depoente; que tudo que foi entrando foi nessa conta; que depois parece que Luís abriu uma conta no nome dele depois que encerrou o vínculo; que ficaram com essa conta porque já tinham muitos boletos gerados por quatro a cinco anos de boletos para recebimento do formandos; que essa conta era no banco SICOOB de Jardim Camburi; que Luis pediu ao depoente para continuar com a conta porque teria que dar baixa e para isso cada boleto custaria entre R$ 2,00 A 3,00; que o depoente permitiu que Luis continuasse; que assim seguiu até saber que tinha dado todo esse problema quando em sua casa começou a chegar intimações cíveis para responder como réu; que o depoente cuidava da parte financeira. Mas tinham combinado que Luís trataria de tudo; que não tinham tempo de lidar com formatura, então o depoente entrou com a marca para ver se o negócio andaria; que Luís começou a apresentar números, mas logo depois de um ano o Luís quis sair, saindo em meados de 2016 da BRAVA e o depoente saiu em fevereiro/2017; que soube por redes sociais que Luis criou a FORMA x depois de encerrar com o depoente; que o depoente não tinha vínculo; que tomou conhecimento de que os contratos contratados não tinham sido cumpridos quando foi intimado no processo penal que teve; que o depoente já não tinha mais vínculo com a BRAVA e nem com Luis; que quem movimentava a conta era Luis, que ele tinha senha, celular e ele tinha equipe; que o depoente tinha já muito trabalho com a parte que não era de formaturas; que nunca chegou a ter ganho porque logo no começo o Luis já querias sair e comprar a parte do depoente e do outro sócio; que não tem conhecimento de ressarcimento aos formandos; [...] que nunca teve acesso a conta e não sabe se ele devolveu; que Luis tinha senha da conta; que não emprestou nome para a conta; que o sistema de cobrança que estava na época não conseguia cobrar boletos separadamente, então fizeram no nome do depoente porque foi a turma do depoente a turma piloto; que não chegaram a arrecadar dinheiro; [...] que não se recorda se tiveram festa de formatura no Período que Luís entrou até Luís sair; que afirma de formatura não dava tempo porque ele entrou em 2015 e saiu em 2016 com a BRAVA; que não se recorda se fizeram festa, por exemplo de 6 meses de curso em que a brava realizou sozinha; que afirma que depois que o Luis saiu em 2016 a FORMA X executou tudo, porque o depoente saiu da BRAVA EM 2017; Que afirma que entre 2016 a 2017 não se recorda de ter festa; que de 2016 a 2017 não foi feito festa pela BRAVA; DEPOIS DE 2017 não sabe dizer porque saiu; QUE na BRAVA eventos até 2017 nenhum aluno chamou a empresa se sentindo lesado; que em tomou conhecimento que a BRAVA realizou festas quando o depoente fora da empresa, se não se engana em 2019, como forma de resolver o problema; que fizeram para 15 turmas que eram parte de alunos de cada turma; que o motivo para a BRAVA fazer isso foi a BOA fé de Felipe sócio do depoente; que enquanto fez parte o depoente afirma que nunca chegaram ao final para festas, mas tem ciência que se não tiver metade dos alunos não consegue se fazer formatura; a não ser diminuía tudo que foi prometido; que não sabe informar se havia alunos inadimplentes; que não sabe dizer se essa turma de formatura especificamente tiveram esse problema” [...]

Ouvida também em juízo, a testemunha Crislayne Oliveira Miranda narrou que:

[...] “acha que fechou contrato em 2016 com a empresa BRAVA, para formatura de engenharia civil, do Salesiano; que se apresentavam com sócios, Luis e Filipe Fiorot; que os depósitos eram em nome de pessoa física; que a depoente fez vários depósitos para a conta em nome do Luis e depois eles criaram um site e geravam boletos pelo site; que afirma que não ficou muito por dentro, porque não foi da comissão de formatura; que primeiro fecharam contrato com a BRAVA EVENTOS porque como era uma empresa bastante conhecida; que tinham fechado com a empresa 100%, mas depois trocaram para a BRAVA, pois esta tinha nome e gostavam mais das festas da BRAVA; que fizeram os pagamento diversas vezes, inclusive a brava dava desconto para quem era formando da brava; depois a comissão de formatura informou que teria um termo aditivo, só que não informou corretamente que seria outra empresa; que só informou que a BRAVA EVENTOS faria mais shows e criou a FORMA X para tratar apenas da formatura; que a FORMA X é administrada pelo Luis; que afirma que tiveram a primeira festa que foi de 365 dias que ocorreu tudo OK sendo muito boa a festa; que a última festa que tiveram foi a festa de 100 dias onde já era a FORMA X; QUE tiveram dificuldades para ter esta festa; que a depoente afirma que nesta festa percebeu algumas inconsistências na fala da FORMA X; QUE a comissão de formatura do Salesiano não estavam muito a par das festas e estavam cobrando da FORMA; QUE esta festa não foi boa, não tinha cobertura fotográfica direito; que conversou com o fotógrafo e ele disse que contrataram um dia antes para fazer a festa; que conversou com outras comissões e a depoente percebeu que eles não queria agendar as festas; que eles marcavam reuniões e não cumpriam e falavam as coisas e não cumpriam; que conversou com outras comissões e a depoente percebeu que a situação era séria; que foi a partir daí que a depoente deixou de efetuar os pagamentos; que acha que a última festa foi em outubro de 2019; que a depoente afirma que como não estavam a par da situação continuavam pagando, porém as outras comissões já tinham deixado de pagar há um tempo sabendo da situação; que o objeto do contrato assinado não foi cumprido; que não se recorda se fez pagamento nas contas de Jaqueline ou de Miguel; que se recorda que fez pagamento de depósito na conta do Luis; que procuraram a empresa; que se recorda que foi em outubro quando não fizeram a festa que foi feito registro do BU contra eles; que entraram em contato com Micaela para poder saber sobre a festa e eles informavam que eles tinham fechado com Ilha Buffet e a depoente entrava em contato com o Ilha que por sua vez informava que não tinha nada agendado; que sempre solicitavam o dinheiro e não tinham retorno; Que Luis e Micaela ficavam à frente; que Micaela falava que Luis não estava então Micaela tomava a frente; que foi feito o termo aditivo, mas ficavam a frente o mesmo funcionário; que o prejuízo foi imenso; que a depoente gastou uns R$ 6.000, aproximadamente; que confirma seu depoimento em sede policial; DADA A PALAVRA À DEFESA PELO ACUSADO, respondeu: que tiveram dois eventos a festa do 365 e de 100 dias; que tiveram ensaio fotográfico, mas não receberam as fotos; que pagaram roupa, maquiagem e tudo e foi pra nada, pois não tiveram as fotos; que tiveram as festas de 365 dias, e depois o ensaio fotográfico e a última festa foi a festa de 100 dias que foi uma “porcaria”; que afirma que não fazia parte da Comissão de Formatura; que cobrava a Comissão de Formatura referente a data de baile; que afirma que a festa de 100 dias tiveram que cobrar bastante para acontecer; que cobravam a comissão de formatura para passar a informação e eles passavam depois da nossa cobrança fora a isso eles ficavam indiferentes; que a turma não ajuizou ação na esfera cível; que a depoente em particular com alguns amigos abriram um processo; que acha que todo mundo entrou com processo só que na forma particular; que a previsão era início de 2020; que não soube de reunião com a Comissão de formatura e Luis sobre suspensão de festividades por conta da Pandemia; que Micaela passou um catálogo de tudo que iram ter, com o Ilha Buffet; que a depoente entrou em contato com o Ilha Bufett e eles informaram que não havia nada agendado; que não ela não falou da situação da Pandemia em nenhum momento; que acredita que o contrato com a Forma X foi quebrado, porque não tiveram fotos e a festa de 100 dias não foi como planejada; que sobre esse processo cível não tiveram retorno, mas houve uma audiência que não compareceu e nenhum retorno do Luis; que a depoente sabe que ele está preso; que na turma não tinha 50 alunos, mas que Luis falou que não teria problema, pois juntaria com outras turmas; que não fizeram festa de formatura com outra empresa; que naquela época se tivesse tudo ok teria uma 15 pessoas da sua turma; que sabe que o contrato constava no mínimo 20 alunos, mas conforme Luis informou que não seria problema; que com relação às tentativas de contato com Micaela a depoente afirma que tinha uma gravação, mas não foi juntado ao processo”[...]

Declarou a vítima Samaha dos Santos Cabral Evaristo:

“
[...] Que quando foi formalizado o contrato foi com a BRAVA EVENTOS; que somente depois que teve toda a situação passaram a saber que teve esse termo aditivo; (...inaudível/travando); que fazia pagamento em dinheiro; que quando fizeram com a BRAVA era o Felipe Fiorot; que quando teve esse termo aditivo(inaudível/travou); que tiveram a festa de 100 dias; que através dessa festa os alunos começaram a procurar a unidade da empresa tinham em Jardim Camburi, mas a FORMA X estava fechados e as pessoas falavam que não conseguiam contato; que em contato com Micaela ela falava que Luis estava viajando [...]; que os alunos começaram a ligar e a procurar(vídeo trava); que conseguiram contato com o Ilha Buffet que informava que a data estava reservada, mas que não tinha pagamento e sem pagamento não tinha festa; que ficaram sabendo de outras turmas; [...] que arcou com R$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) que não foi achado no lixo; que afirma que abriu mão de coisas para poder ter a formatura; que a única foto que tem é da colação porque teve que pagar o pacote de fotos da 100% eventos, sendo única lembrança; [...]; que se não esta enganada os depósitos eram no nome de Miguel e o resto foi no nome do Luis na conta BRADESCO, se não se engana de pessoa física; [...] que o ensaio fotográfico acontece antes; (travou); que acredita que houve quebra de contrato; que entrou com processo cível; que afirma na primeira audiência foi informado que o Luis estava viajando [...]”

Não somente, narrou a vítima Loslene Fernandes da Silva Dias:

“
[...] Que é formanda de engenharia Civil da faculdade Salesiano; que fizeram contrato com a FORMA X; que começou com a BRAVA e depois foi para a forma X com um termo aditivo com Luis Carlos; que no decorrer desse tempo tiveram eventos (trava); que quando faltava 100 dias tiveram festa; que não fazia depósitos, pois pagava boletos por meio do SICOOB; que o contrato não foi executado 100%;(trava); que a firma que o valor da formatura era de 6.300,00; que a depoente efetuou pagamento de R$ 5.600,00; QUE não teve as festas principais e mais importantes; que até o presente momento não foi ressarcida; [...] que registrou BU online; QUE TEVE ensaio fotográfico; que foram esses eventos que tiveram, festa 365 dias e 100 dias e um ensaio fotográfico que foi na Praça do Papa; [...] que a depoente efetuou pagamento desde o início; [...]”

Através dos depoimentos acima transcritos, bem como das demais provas materiais juntadas aos autos, não me parece crível a versão apresentada pelo acusado. Pelo contrário.

Do conjunto probatório extraio que o apelante, em nítida intenção de obter vantagem econômica para si, induziu e manteve as vítimas em erro, sendo incabível se falar em absolvição, uma vez que cristalina a prática do crime de estelionato.

Cotejando a douta Procuradoria de Justiça, ainda acrescento que
“
restou extensivamente comprovado nos autos que as vítimas realizaram pagamentos referentes ao contrato firmado para as festas de formatura, em contas geridas pelo apelante, que então não cumpriu o contrato e desapareceu sem dar sequer satisfação aos contratantes, não realizando os serviços, de forma injustificada, e tampouco devolvendo os valores pagos pelas vítimas contratantes”.

Seguindo no feito, requer a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Noto que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena do acusado na primeira fase da dosimetria considerando como negativas as consequências extrapenais do delito, sob o seguinte fundamento:

“
[...] As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem de maneira negativa,
tendo em vista que a ação do réu logrou êxito em fazer com que as vítimas tivessem além de prejuízo de financeiro, também emocional, pois não tiveram a realização do sonho de participar do baile de gala de formatura, o qual é tão aguardado pelos formandos que contratam tal serviço. Dessa forma o prejuízo sofrido pelas vítimas desbordou o próprio tipo penal
[...]”.

Ora, a partir da fundamentação supramencionada, entendo que a r. sentença encontra-se amparada em elementos idôneos, que ensejam a negativação do vetor das consequências do crime.

Não restam dúvidas que o prejuízo sofrido pelas vítimas ultrapassou o aspecto financeiro. Frustrou também as expectativas criadas em relação às suas participações no baile de formatura, o que me parece motivo suficiente para elevar o grau de reprovabilidade da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de fixação da fração de 1/6 (um sexto) decorrente do reconhecimento do concurso formal, também entendo não merecer acolhimento.

Muito embora a defesa sustente a existência do contrato de formatura com apenas uma Comissão, me parece claro a partir das provas colacionadas ao feito que foram atingidos os patrimônios de 03 (três) vítimas de forma individualizada, estando a fração adotada pelo magistrado corretamente aplicada a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Superado o recurso defensivo, passo ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Requer o
parquet
, unicamente, a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena do acusado.

Todavia, também entendo por não acolher o pleito ministerial. Explico.

Ainda que o acusado responda a outras cinco ações penais por crimes de mesma natureza, trata-se de réu primário e de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com o
quantum
de pena aplicado em sede de sentença condenatória inferior a 04 (quatro) anos, e com apenas uma circunstância judicial militando em desfavor ao apelado, me parecendo ser o regime aberto o mais recomendável ao caso em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.